Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. PERÍCIA INVIABILIZADA PELO CONSERTO DO DEFEITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. EMBREAGEM E CÂMBIO DANIFICADOS. CONSERTO NÃO REALIZADO PELO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DOS GASTOS COM O REPARO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu, no recurso, suscita a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia e a decadência do direito do autor pelo transcurso do prazo de 90 dias. Argumenta que o parecer da oficina de confiança do próprio autor concluiu que não havia defeitos no câmbio do veículo. Afirma que o autor utilizou o veículo de forma inadequada e perdeu a garantia ao procurar outra oficina para a realização dos reparos, o que suprimiu o seu direito de promover o conserto. Por fim, alega que o prazo legal de garantia já havia expirado quando foi procurado pelo autor.
2. É inviável a realização de perícia para aferir a existência do defeito se o produto foi reparado.
3. Quanto à decadência, para o Superior Tribunal de Justiça, "não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgInt no AREsp n. 2.215.929/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.). Decadência não configurada.
4. No mérito, o acervo probatório mostra que os defeitos se manifestaram na primeira semana depois da compra e o veículo retornou à loja mais de uma vez na tentativa de solucionar o problema (ID 69401074, 69401075 e 69401066), ultrapassando o prazo de 30 dias corridos, conferido pelo no art. 18, § 1o, do CDC, para a sanação do vício (ID 69401074).
5. “Salienta-se que “[e]m havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.” (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)
6. Ao contrário do que alega o recorrente, a oficina que realizou o conserto identificou o problema na embreagem depois de resolver curto-circuito na parte elétrica, além de ter trocado o volante do motor e reparado a central do câmbio (ID 69401066). Também convém ressaltar que não há o menor indício de prova de que o autor utilizou o veículo de forma inadequada.
7. Assim, se o fornecedor não corrige o vício no veículo no prazo de 30 dias, corre ao consumidor o direito de escolher a substituição do produto, a devolução do preço ou o abatimento do conserto (art. 18 do CDC).
8. O autor, no exercício legítimo de seu direito de escolher, optou pelo abatimento do preço do conserto.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.